Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-71.2019.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000186-71.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAROLD BORCHARDT - CPF: 712.885.899-72 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – ART. 26 DO CDC – INAPLICABILIDADE –
MÉRITO
– INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – APRESENTAÇÃO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

A pretensão de exibição de documentos se submete ao prazo prescricional aplicável à pretensão a ser veiculada na ação principal e não ao prazo previsto no art. 26 do CDC.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns às partes.

Comprovada
a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de prévio requerimento administrativo, sem que tenha havido manifestação da instituição financeira, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, impõe-se a procedência do pedido.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000186-71.2019.8.11.0094

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: HAROLD BORCHARDT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Rafael Depra Panichella
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000186-71.2019.8.11.0094 proposta por
HAROLD BORCHARDT
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de determinar à instituição financeira que promova a exibição, no prazo de 10 (dez) dias, dos documentos relativos
a todos os contratos realizados entre as partes e os extratos da conta corrente de n. 10.006-4, Ag. 1116-9, concernente ao período de 01/01/2009 a 01/01/2019.

Além disso, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC (Id 69557009).

Nas razões recursais, ID n. 69557029, o apelante, após contextualizar os fatos iniciais, requer seja reconhecida a decadência do direito do autor/apelado em exigir a exibição dos documentos, na forma do art. 26 do CDC, pelo fato da perda do direito de reclamar pelos vícios aparentes. Diz, ainda, que encontra-se prescrita a pretensão para discussão pretendia pelo autor, porque decorrido o lapso quinquenal.

No mérito, esclarece que não houve negativa no fornecimento dos extratos e contratos firmados pelas partes, e que o recorrido carece de interesse de agir ante a inexistência de prévio requerimento administrativo.

Sustenta, também, que em se tratando
de documentos bancários, faz-se necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido de exibição de documentos, a negativa pela instituição financeira, e o pagamento do custo do serviço, cujos requisitos não foram demonstrados pelo recorrido.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a fata de interesse do recorrido, ante a ocorrência da prescrição e decadência, com a consequente extinção do feito. Alternativamente, postula pela improcedência dos pedidos.

Preparo recursal recolhido no ID n. 69557031

Contrarrazões coligidas no ID n. 69557035, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo.

Cuida-se, na origem, de ação de exibição de documentos, objetivando, em síntese, a exibição dos extratos e contratos da conta corrente n. 10.006-4, agência 1116-9, de titularidade do apelado, indicada na inicial, cuja apresentação, segundo narrou o mesmo, foi negada pela instituição financeira, que após notificada não se pronunciou.

O juízo
a quo
, após regular tramitação do feito, acolheu a pretensão inicial para o fim de determinar a exibição dos documentos relativos a todos os contratos firmados entre as partes, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Assim, a procedência da demanda é medida imperiosa, porquanto reflete direito que assiste à parte autora, em obter os documentos inerentes as negociações celebradas com a requerida, além da informação inerente a movimentação financeira de sua conta bancária.

Por fim, a requerida não resistiu ao pleito, nem mesmo quanto ao período postulado pelo autor, pelo contrário, apresentou alguns dos documentos em conjunto com sua defesa, deixando de se insurgir especificamente quanto ao mérito da lide.

“
Ex positis
”, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial, para o fim de determinar que a parte requerida promova a exibição, no prazo de 10 (dez) dias, dos documentos relativos a todos os contratos realizados entre as partes e os extratos da conta corrente de n. 10.006-4, Ag. 1116-9, concernente ao período de 01/01/2009 a 01/01/2019.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC. [...]”
– Id 69557009.

Opostos embargos declaratórios pela instituição financeira, estes foram rejeitados pelo Magistrado singular, por não vislumbrar quaisquer dos vícios apontados (Id 69557026).

Não se conformando com o édito sentencial, recorre o Banco do Brasil, sustentando, nas razões recursais, de proêmio, a decadência e a prescrição para exigir a exibição dos documentos.

Todavia, referidas matérias não foram invocadas pelo apelante em nenhum momento perante o juízo
a quo
, de modo que não foram submetidas à apreciação pelo togado singular, constituindo, assim, evidente inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

À saber, é cediço que mesmo as matérias de ordem pública (efeito translativo) devem estar contidas no próprio efeito devolutivo, fato não observado na espécie, de sorte que a supracitada matéria alegada pelo recorrente, em sede de apelação, está acobertada pelo instituto da preclusão.

Sobre o tema, leciona Humberto Teodoro Júnior:

“A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.”
(
in
‘Curso de direito processual civil’, 41a. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, pág. 488)

No mesmo sentido, José Carlos Barbosa Moreira explica que:

“Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício.”
(
in
‘O Novo Processo Civil Brasileiro’, págs. 185/187)

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do demandado – aqui recorrente – que deixa de se manifestar no momento oportuno. Aliás, o próprio art. 1.014 do CPC/15, por sua vez, dispõe que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, mas à parte cabe comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, afere-se sem sombras de dúvida que a questão veiculada no presente apelo constitui inequívoca inovação recursal, e, via de consequência, supressão de instância, já que demonstrada a nítida tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matéria que não foi aventada na origem, e que, portanto, sequer consta da sentença de mérito objurgada pela parte apelante, cuja consequência é o não conhecimento do recurso, consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.
”
(N.U 1014378-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXÍGIVEL – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVIÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INEXISTENTES –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS NESSE SENTIDO
– ENCARGOS ABUSIVOS – TESE QUE SEQUER TANGENCIA O PONTO NEVRÁLGICO DA CELEUMA E NÃO REFUTA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É desarrazoada a alegação de inexigibilidade do título executivo, frente a aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa, quando o pedido requer provas inexistentes e que só existiriam, se o próprio devedor, principal beneficiado, tivesse solicitado sua confecção ao Banco/exequente.
3. A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1o grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 45567/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017). 4. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, devendo o recurso conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada, e necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 5. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(N.U 0003045-31.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 21/05/2020)

Nada obstante, não se aplica os prazos fixados pela norma consumerista, notadamente o previsto no art. 26 do CDC, por não estar a se discutir na cautelar de exibição, vício de produto ou serviço, mas sim o acesso a documentos comuns às partes, que se encontram em poder do apelante, para eventual discussão em ação de conhecimento, seja revisional, seja repetição de indébito, de modo que a pretensão de exibição de documentos se submete ao prazo prescricional aplicável à pretensão a ser veiculada na ação principal.

A propósito:

“AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
.
SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS
DOCUMENTOS
COM A CONTESTAÇÃO. DEVER DE GUARDA. PRAZO PRESCRICIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. Em se tratando de ação
cautelar

de
exibição
de
documentos
, desnecessário o prévio requerimento administrativo pela parte autora. Além disso, é direito da parte o ajuizamento autônomo da ação exibitória para fins de atender ao que previsto no art. 396, do CPC. Interesse processual reconhecido. Precedentes do STJ. II.
A pretensão de
exibição
de
documentos
submete-se ao prazo prescricional aplicável à pretensão a ser veiculada na ação principal, com base nos
documentos
buscados
. [...]

IV. Por fim, conforme pretendido pela autora, é imperiosa a condenação da parte requerida nos ônus da sucumbência, pois, mesmo que tenha apresentado os
documentos
postulados, contestou a lide, insurgindo-se contra a pretensão inicial. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70081014771, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-06-2019)

Quanto ao mérito propriamente dito, o apelante advoga a ausência de interesse de agir do apelado, sob o fundamento d
a inexistência de prévio requerimento administrativo, além do não pagamento dos custos pelo serviço.

A valer, tal
matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consolidou posicionamento no sentido de que a configuração do interesse de agir da parte autora nas ações de exibição de documentos está condicionada à comprovação de três requisitos cumulativos, e entre eles, o prévio requerimento administrativo válido.

Confira-se:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido."
(Recurso Especial no 1.349.453/MS, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 10/12/2014, DJe de 02/02/2015)

A despeito, o documento de ID n. 69554692, corrobora o requerimento administrativo em
01.02.19
, sem qualquer manifestação pela instituição financeira, a qual apenas os apresentou, em parte, na peça defensiva, após o manejo da cautelar originária.

No que pertine a insurgência recursal acerca da ausência de recolhimento das tarifas para impressão e entrega de tais documentos, não deve prosperar, haja vista que a instituição não desincumbiu de provar este mister. Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a exibição dos extratos bancários referente ao período de relação de consumo entre as partes, haja vista caracterizada a pretensão resistida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário.

Restando comprovada a formulação de prévio pedido administrativo pela parte interessada no documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido
.”
(N.U 1016301-55.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

“APELAÇÃO –
CAUTELAR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO
– PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".
(TJMT Apelação Cível 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Diante do trabalho adicional da parte adversa,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021